Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006496-24.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 938.702.051-72 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DE POLÍCIA – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 –Inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se quer produzir pode ser obtida pelo interessado.

2 - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1006496-24.2020, proposta por
MARIA DE LOURDES RIBEIRO
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi acolhido o pedido de expedição de ofício à Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande para que pudesse apurar a veracidade do Boletim de Ocorrência trazido aos autos pela requerente.

Acrescenta que o mencionado documento foi lavrado por estagiário, desprovido de competência para tal, e que estaria sendo investigado por inserir dados falsos no sistema de informações da polícia civil.

Alega que a apelada não comprovou a existência de nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e o sinistro noticiado nos autos.

Sustenta essa alegação afirmando que, para comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, é imprescindível a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial competente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 152598440.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A seguradora inicialmente fala em cerceamento de defesa, uma vez que foi acolhido o pedido de expedição de ofício à Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande para que pudesse apurar a veracidade do Boletim de Ocorrência colacionado aos autos.

Sem razão a apelante.

É que, toda prova a ser produzida é ônus de quem alega, não constituindo dever do magistrado determinar a sua produção, ainda mais sendo de possível acesso da apelante, a qual deveria ter sido apresentada juntamente com a contestação.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos devem ser juntados no momento da inicial e da contestação, não tendo o juiz o dever de determinar a produção de outras provas, ainda mais quando o documento requerido pode ser obtido pela própria interessada.

A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.

(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

A apelante segue alegando que a parte autora não comprovou a existência de nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e o sinistro noticiado nos autos.

Sustenta essa alegação afirmando que para comprovação do nexo causal é imprescindível a apresentação de boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial competente.

Pois bem, como por muito já decidido por esta Corte, o boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o sinistro, podendo ser aceito, para tanto, outros meios de prova.

Da análise profunda dos autos, verifica-se que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência), a requerente também trouxe aos autos o Prontuário de Atendimento Médico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, no qual consta a informação de que a paciente foi encaminhada para a unidade hospitalar pela UPA Norte, vítima de queda de moto, provas estas, mais que suficientes para comprovar a ocorrência do sinistro, bem como, o nexo de causalidade com a lesão sofrida. (ID’s. 152599184 e 152599182)

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Quanto à alegação de ausência do Boletim de Ocorrência, é pacífico que o documento não é imprescindível para pleitear o recebimento da indenização do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pelo Autor ter sido irrisório. Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

(N.U 1058506-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Com efeito, cumpre esclarecer que, apesar do perito médico judicial atestar que não foi possível afirmar se a lesão apresentada pela vítima seria decorrente de acidente de trânsito ou doméstico, isso por si só não possui o condão de afastar o nexo de causalidade que viabiliza o acesso à cobertura securitária assegurada pela Lei 6.194/74, haja vista que a conclusão do perito não passa de mais um meio de prova que, somada às demais colacionadas aos autos, auxiliam o Juízo para a elucidação da lide.

Assim, diante do acervo probatório constante dos autos, é possível concluir que o nexo de causalidade restou devidamente demonstrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023